Tribunal: TJMT
Processo: 1004647-97.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004647-97.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (EMBARGANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), NILSEIA DE CARVALHO MARQUES - CPF: 595.869.581-91 (EMBARGADO), ERICK MARTINS BAPTISTA - CPF: 004.851.491-84 (ADVOGADO), NEIDE PAES DE CARVALHO - CPF: 108.982.201-49 (EMBARGADO), NAIR DE CARVALHO BORTOLETO - CPF: 103.849.521-00 (EMBARGADO), NELSON PAES DE CARVALHO - CPF: 051.482.861-72 (EMBARGADO), NEUZA PAES DE CARVALHO - CPF: 140.833.101-20 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INEXIGIBILIDADE DE CHEQUES
– OMISSÃO – INEXISTENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA
, contra o Acórdão de ID. 152865194,
Recurso de Apelação n°
1004647-97.2021.8.11.0003, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade proveu o recurso, para reformar a sentença recorrida.

O Embargante aduz, em síntese, a existência de omissão no acórdão. Defende a existência de equívoco em ponto específico do julgado, vez que não cotejado com os fatos e fundamentos jurídicos lançados nas contrarrazões de razões de recurso de apelação, “embasados na ocorrência de aferição equivocada do negócio jurídico”.

Revisita os argumentos das contrarrazões de apelação, aduzindo que “a demanda trata de Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Inexigibilidade de Cheques, cheques estes dados em pagamento na Compra e Venda de Imóvel Rural cuja titulação dominial foi declarada nula por decisão judicial em razão de uso de procuração falsa, NULIDADE ABSOLUTA que ocasionou o cancelamento das matriculas deste imóvel, derrubando toda cadeia dominial posterior, incluindo aquela em que figurou a falecida titular do espólio sucedido pelos embargados.”

Assevera ser “imprescindível a manifestação/debate deste juízo acerca de ponto específico trazido como fundamento pelo embargante acerca da INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO NA MODALIDADE “ASSUNÇÃO DE DÍVIDA”, subsumível aos moldes dos arts. 299/303 do Código Civil, conforme entendeu o Relator em seu voto condutor.”

Aponta que o voto condutor de apelação baseou todas suas premissas jurídicas na (in)existência de um tal “instrumento de assunção de dívidas”, supostamente assinado pelo embargante à época e que seria bastante para aplicar ao caso, disposto no art. 302 do CC que prevê a inoponibilidade de exceções pessoais pelo novo devedor ao credor originário.

Defende que “simplesmente o devedor originário autorizado o Embargante a fazer os pagamentos diretamente à então credora Zenaide”. Consigna que o negócio jurídico não foi uma assunção de dívida e sim uma escritura de dação em pagamento, onde o Embargante não figura como parte.

Salienta que a existência de nulidade absoluta não pode ser entendida como uma espécie de exceção pessoal. Ressalta que “a credora D. Zenaide figurou no polo passivo da Ação que reconheceu a fraude no uso de procuração falsa e que extinguiu a matrícula do imóvel aqui negociado.”

Repisa que o ponto nodal e capaz de infirmar o julgado não foi devidamente enfrentado pela decisão embargada.

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada “com a correção do julgado, repristinando-se a sentença de piso em sua totalidade”. (SIC).

Nas contrarrazões, os Embargados pugnam pela rejeição dos aclaratórios.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

O Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n° 1004647-97.2021.8.11.0003, sob a alegação de ter restado o
decisum
omisso.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de omissão no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações do Embargante.

Isso porque, os argumentos dos acláratórios refletem inconformismo com o resultado do julgamento, uma vez que os argumentos lançados em suas contrarrazões e objeto da decisão recorrida foram devidamente apreciadas, na medida necessária para deslinde do feito
:

“(...)Em assim sendo, o cancelamento da matrícula do imóvel objeto do contrato não retira do Apelado a obrigação de pagamento, não sendo oponível a Sra. Zenaide, mas sim ao vendedor do bem, visto que na assunção de dívida não é possível a oposição de exceções pessoais relativas ao devedor primitivo, como destacado no capítulo do Código Civil acerca da assunção de dívida.

“Art. 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor, com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava.

Parágrafo único. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa.”

“Art. 302. O novo devedor não pode opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo.”

“Art. 303. O adquirente de imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido; se o credor, notificado, não impugnar em trinta dias a transferência do débito, entender-se-á dado o assentimento.”

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO SANEADORA COM JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO – IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE – SUPOSTA PRÁTICA DE AGIOTAGEM NA ORIGEM DO DÉBITO –
EXCEÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR ORIGINÁRIO
QUE NÃO PODE SER OPOSTA POR quem ASSUMIU A DÍVIDA JÁ EM SEU VALOR AGREGADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 302, DO CC
– decisão mantida – RECURSO CONHECIDO E desprovido. (TJPR - 14a C.Cível - 0027631-97.2020.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR JOSE HIPOLITO XAVIER DA SILVA - J. 25.11.2020)

Colaciona-se ainda escólio do aresto acima:

“(...) o fato é que a Agravante, por assumir o débito já nas presentes condições, não pode suscitar tese de juros abusivos contra a Agravada-exequente, nos exatos termos do

disposto no art. 302, do Código Civil, quando ratifica que “O novo devedor não pode opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo”. A respeito do aludido dispositivo legal, são esclarecedores os comentários de Cristiano Chaves e Nelson Roselwald[1]:

“Lembre-se por necessário: sendo a assunção de dívida um negócio jurídico abstrato, o assuntor não poderá invocar perante o credor os meios de defesa ligados ao contrato com o devedor originário, que serviu de fundamento à assunção. A título ilustrativo, o assuntar que não recebeu do antigo devedor a contraprestação a que fazia jus por ter-lhe substituído na obrigação não poderá invocar a exceptio non adimpleti em face do credor. Ele nada tem a ver com isso”. (...)

A sentença de cancelamento de matrícula não abordou, ou qualquer outro feito, o negócio havido entre as partes consistente em assunção de dívida, de modo que o cancelamento da matrícula não importa em automática inexigibilidade dos cheques, ademais a previsão legal de não ser oponível exceções pessoais relativas ao devedor originário.

Ressalta-se por oportuno que a credora hipotecária, Sra. Zenaide, figurou na ação de cancelamento de matrícula enquanto possuidora do domínio de uma das áreas advindas da matrícula objeto dos autos, enquanto credora hipotecária, não sendo desconstituído em si, mas por consequência lógica do desfecho da demanda, como restou consignado da sentença daqueles autos: (...)

Necessário ainda destacar que entender pela nulidade da compra e venda e da assunção de dívida, em razão do cancelamento de matrícula, importaria em voltar ao
status quo ante
, contudo, ao que tudo indica, o Apelado continua na posse do imóvel, e caso mantida a sentença ensejaria seu enriquecimento indevido, sendo assim, os fundamentos do pleito autoral refletem que o caso concreto se trata de contrato anulável que implica em litisconsórcio necessário.

Em que pese ter informado o patrono do Apelado a intenção de propor “AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE TUTELA PARCIAL ANTECIPADA” (ID. 140309452 - Pág. 1/11), que contava com o vendedor do imóvel como integrante do polo passivo na mencionada minuta, decidiu por manejar ação de inexigibilidade de cheques apenas em face dos herdeiros da credora hipotecária.

(...)” (ID. 152865194

Desta forma, verifica-se a inexistência de omissão na decisão embargada e a nítida pretensão do Embargante em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
mutatis mutandis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Deixo, por ora, de fixar multa por litigância de má-fé por não identificar que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer, contudo, ficam advertidas as partes quanto à possibilidade da sua fixação em caso de recurso reconhecidamente protelatório.

Ante o exposto,
rejeito
os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023